Tribunal: TJSP
Processo: 2046407-64.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Pedido de progressão de regime formulado perante o juízo das execuções há 455 dias. Pendência de apuração de faltas graves. Liminar indeferida.

1. Requerimento para assegurar o andamento de processo de execução penal, em razão da demora para apreciação de pedido de progressão de regime - Procedimentos administrativos para apuração de faltas graves pendentes de

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Pedido de progressão de regime formulado perante o juízo das execuções há 455 dias. Pendência de apuração de faltas graves. Liminar indeferida.

1. Requerimento para assegurar o andamento de processo de execução penal, em razão da demora para apreciação de pedido de progressão de regime - Procedimentos administrativos para apuração de faltas graves pendentes de apreciação.
2. Excesso de prazo para apuração de faltas graves. Prazo prescricional de faltas graves trienal, conforme artigo 109, inciso VI, do Código Penal, com a nova redação dada pela Lei no 12.234/10, ante a não existência de legislação específica. Prescrição das faltas graves imputadas ao paciente concretizada.
3. Necessidade de se assegurar a razoável duração do processo e a celeridade de sua tramitação (art. 5o, LXXVIII, CR/88).
4. Ordem concedida para reconhecer a prescrição das faltas disciplinares ocorridas em 23/11/2018, 03/01/2019 e 22/04/2019, e determinar o célere processamento e a análise definitiva de pedido de progressão ao regime semiaberto.